Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-74.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002670-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUADE NAIME JOSE DA SILVA - CPF: 316.808.602-91 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARRAES MENEZES - CPF: 804.333.161-87 (ADVOGADO), MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES - CPF: 010.155.181-92 (ADVOGADO), ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - CPF: 038.198.891-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. INVIABILIDADE.
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO (21 DE AGOSTO DE 2023) QUE DEVE SER CONSIDERADA.
REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. NÃO CONHECIMENTO.
DOCUMENTO QUE NÃO TRAZ CARGA HORÁRIA, FUNÇÃO EXERCIDA E DIAS TRABALHADOS PARA SE AFERIR CORRETAMENTE O COMPROMETIMENTO DO AGRAVANTE E SEU SENSO DE RESPONSABILIDADE, TENDO O JUÍZO SINGULAR CONDICIONADO A APRECIAÇÃO DO PLEITO À ENTREGA DA REQUISIÇÃO FEITA À POLÍCIA CIVIL.
DETRAÇÃO DA PENA E TRANSFERÊNCIA DE COMARCA. NÃO CONHECIMENTO.
AMBOS PEDIDOS NÃO AVALIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTANDO PENDENTES DE APRECIAÇÃO, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

“Ademais, esta Corte entende que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.” (...) (AgRg no HC n. 870.029/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

2.

De mesma sorte, como bem anotado na decisão combatida, ainda que o condenado que cumpra pena em regime fechado ou semiaberto possa remir sua reprimenda, por trabalho ou estudo, fato é que o documento acostado por si só não comprova a efetiva ressocialização do reeducando, visto que não traz a carga horária, função exercida e dias trabalhados, impedindo a exata aferição do seu nível de comprometimento e senso de responsabilidade necessário para tanto, deixando de cumprir com os requisitos legais. Não obstante, além de o período laborado ser de 17 de março de 1998 à 13 de abril de 1999, ou seja, anterior ao início da execução penal (21 de agosto de 2023), não sendo cabível, em tese, tem-se que o juízo singular determinou fosse oficiada a Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT para informar se há registros dos serviços prestados, estando pendente de apreciação condicionada à requisição, não havendo decisão final, falecendo o interesse recursal, motivo pelo qual deixo de conhecer.

3.

Em outro vértice, o pedido de detração não foi analisado na decisão combatida, o que se traduziria em indevida supressão de instância. Ainda, nota-se que a defesa aviou no executivo de pena novo pedido idêntico no dia 18 de março de 2024, pendente de manifestação pelo Ministério Público e de deliberação por aquela autoridade judiciária, razão porque dele não conheço.

4.

Por fim, no mesmo eixo de entendimento se tem que o juízo singular ordenou expedição de ofício à autoridade judiciária competente de Nova Gama/GO para solicitar informações sobre anuência quanto ao pedido de cumprimento de pena do acusado na referida comarca. Todavia, não se tem notícias nos autos do executivo da efetivação da diligência e nem posterior decisão judicial determinando a transferência, razão pela qual este pleito não deve ser conhecido, sob pena de análise per saltum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no respectivo executivo de pena (0001476-63.2017.8.11.0077), contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (ID 201508675). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
alteração da data-base para progressão de regime;
b)
progressão de regime pela detração da pena;
c)
remição da pena pelo trabalho;
d)
transferência para comarca distinta (ID 201508668).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 201508684). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 201508684), o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID 202656158).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que o apenado cumpre pena unificada de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que o recorrente foi condenado por homicídio qualificado.

Com efeito, analisando os autos tem-se que a prática criminosa ocorreu em 16 de fevereiro de 1998, tendo o recorrente permanecido recluso de 17 de fevereiro de 1998 até 30 de março de 1999 e, posteriormente, preso novamente em 10 de janeiro de 2010 até o dia 06 de dezembro de 2010 e segregado mais uma vez por sentença condenatória em 21 de agosto de 2023, sendo esta data a do último cárcere definitivo. Nesse sentido, por inexistir respaldo legal para a alteração pretendida, deve ser considerada como marco da data-base o dia da última reclusão, mormente quando o apenado é liberado no processo de conhecimento, como no caso vertente e após retorna ao ergástulo público para efetivo início de cumprimento de pena,
não havendo como acolher este pleito
:

(...) Ademais,
esta Corte entende
que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão

ou a data da última infração disciplinar.
(...) (AgRg no HC n. 870.029/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe de 7/3/2024
).

De mesma sorte, como bem anotado na decisão combatida, ainda que o condenado que cumpra pena em regime fechado ou semiaberto possa remir sua reprimenda, por trabalho ou estudo, fato é que o documento acostado por si só não comprova a efetiva ressocialização do reeducando, visto que não traz a carga horária, função exercida e dias trabalhados, impedindo a exata aferição do seu nível de comprometimento e senso de responsabilidade necessário para tanto, deixando de cumprir com os requisitos legais. Não obstante, além de o período laborado ser de 17 de março de 1998 à 13 de abril de 1999, ou seja, anterior ao início da execução penal (21 de agosto de 2023), não sendo cabível, em tese, tem-se que o juízo singular determinou fosse oficiada a Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT para informar se há registros dos serviços prestados, estando pendente de apreciação condicionada à requisição, não havendo decisão final, falecendo o interesse recursal,
motivo pelo qual deixo de conhecer.

Em outro vértice, o pedido de detração não foi analisado na decisão combatida, o que se traduziria em indevida supressão de instância. Ainda, nota-se que a defesa aviou no executivo de pena novo pedido idêntico no dia 18 de março de 2024, pendente de manifestação pelo Ministério Público e de deliberação por aquela autoridade judiciária, razão porque dele
não conheço.

Por fim, no mesmo eixo de entendimento se tem que o juízo singular ordenou expedição de ofício à autoridade judiciária competente de Nova Gama/GO para solicitar informações sobre anuência quanto ao pedido de cumprimento de pena do acusado na referida comarca. Todavia, não se tem notícias nos autos do executivo da efetivação da diligência e nem posterior decisão judicial determinando a transferência, razão pela qual
este pleito não deve ser conhecido
, sob pena de análise
per saltum
.

Ante todo o exposto,
conheço

parcialmente
do agravo interposto e, na extensão conhecida,
o desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024